Tribunal: TJBA
Processo: 8004962-59.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004962-59.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROFERIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRECEDENTES E SÚMULA 648 DO STJ. PLEITO PREJUDICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, APÓS INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS DANDO CONTA DE QUE A CASA SERIA PONTO DE VENDA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO UNÍSSONOS E CONSONANTES COM O RELATÓRIO POLICIAL.

VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DO COMÉRCIO DE DROGAS. DELITO FORMAL E DE AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. RÉU QUE POSSUÍA DEZOITO ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, EIS QUE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INALBERGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA 1139 DO STJ. PENAS MANTIDAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR PREJUDICADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

I –
Trata-se

de Recurso de Apelação interposto por
FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES
, qualificado nos autos, por intermédio do advogado Pablo Ciro de Santana Bandeira Nunes (OAB/BA 22.452), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou às penas de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Narra a exordial acusatória que
“no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 06h00min, o ora denunciado FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES foi preso em flagrante por “ter em depósito” 07 (sete) pedras de substância entorpecente, tipo cocaína, para fins de comercialização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de ID MP 715232e - Pág. 6. Nas mesmas circunstâncias fáticas foi apreendida em posse do flagranteado a quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), e um Iphone, cor branca. Do caderno de investigação policial consta que o demandado adquiriu e passou a comercializar substâncias entorpecentes em sua residência, sendo que, referido fato chegou ao conhecimento da autoridade policial, a qual determinou investigações preliminares empreendidas pelos Policiais Civis Jean Carlos Ferreira, Alexandre Sales Rodrigues e Wellington Araújo de Souza Filho, conforme se depreende dos autos 8009878- 73.2022.8.05.0146, que culminaram com requerimento de mandado de busca e apreensão deferido por este juízo. Do procedimento inquisitivo consta ademais que na data dos fatos, Policiais Civis lotados na DEPOL, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Exmo. Juiz da 2ª Vara Criminal de Juazeiro-BA, processo nº 8009878- 73.2022.8.05.0146, visando o combate de crimes de homicídio e tráfico de drogas nesta cidade, expedido em desfavor do nacional FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, um dos alvos da operação, morador da Rua das flores, nº 513, Bairro Olarias, apreenderam no referido imóvel, especificamente dentro de uma vasilha verde, próximo à cozinha, cerca de 07 (sete) pedras de substância entorpecente, tipo cocaína, acondicionadas em sacolas plásticas de cor branca. Ao ser questionado acerca das substâncias entorpecentes o aculpado FRANKLIN assumiu a propriedade das drogas, porém alegou que seriam para consumo pessoal. Foi apreendida ainda a quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), e um Iphone, cor branca. Assim, foi dada voz de prisão ao flagranteado FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, e este foi conduzido à Delegacia de Polícia. No interrogatório, em sede policial, o aculpado FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, alegou que as drogas apreendidas eram, para consumo pessoal, e teria sido adquirida há cerca de dois dias pelo valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), através de um traficante desconhecido próximo a sua casa. Outrossim, alega não ter envolvimento com tráfico de drogas, mas afirma que teve amizade com pessoas do tráfico. A natureza da droga apreendida foi confirmada pelo laudo acostado aos autos de ID MP 715232e - Pág. 16/17 e ID MP 715232e - Pág. 27, sendo do tipo cocaína, substância de alta potencialidade lesiva [...]”.

III –
A Defesa pleiteia, inicialmente, a anulação do processo, por ausência de justa causa; e, subsidiariamente, requer: a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a aplicação da redução máxima prevista no parágrafo 4º da Lei 11.343/2006 e a consequente fixação da pena em regime aberto.

IV –
Como cediço, justa causa para a ação penal condenatória é o suporte probatório mínimo ou o conjunto de elementos de fato e de direito (
fumus comissi delicti
) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em Juízo. Constitui, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável.

V –
Desse modo, em que pesem as razões defensivas no sentido de ausência de justa causa na hipótese em apreço, tais alegações se encontram absolutamente superadas com a realização da instrução criminal e a prolação da sentença condenatória, não havendo que se falar, nesta fase processual, em materialidade e indícios de autoria, já tendo sido configurado um juízo de certeza, a partir das provas produzidas nos autos. Precedentes e Súmula 648 do STJ.

VI –
Não obstante o pedido subsidiário de desclassificação da conduta do Apelante para o art. 28 da Lei 11.343/2006, da análise dos autos, verifica-se que restaram sobejamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Pericial, o Laudo Definitivo, todos confirmando a apreensão de substância proscrita no Brasil (cocaína), e pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em Juízo, que não deixaram dúvidas quanto à finalidade de difusão a terceiros da droga, cuja propriedade foi confirmada pelo Apelante.

VII –
Com efeito, os policiais civis que participaram da investigação que envolvia o réu ou, ao menos, da sua prisão em flagrante, foram uníssonos em relatar que a detenção do Recorrente foi precedida de campanas pelas quais puderam observar que a sua residência era uma das que estavam sendo utilizadas para o tráfico de drogas, o que resultou em busca e apreensão realizada com o devido mandado judicial, tendo sido localizadas, no endereço diligenciado, cocaína fracionada com a finalidade de comércio.
Digno de registro que tais depoimentos se encontram em consonância com o relatório policial do inquérito, dando conta de que foi apreendida cocaína em formato sólido em uma vasilha verde, próximo à cozinha, na casa situada na Rua das Flores, 513, bairro Olarias, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência, sendo o morador
FRANKLIN GABRIEL
um dos alvos da Operação UNO CORPUS/VII.

VIII –
No particular, faz-se oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos e consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu nos presentes autos.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, notadamente quando consentâneos com os demais elementos de prova, os depoimentos dos policiais prestados em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa,
constituem
meio idôneo para lastrear a condenação do Réu, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedentes.

IX –
Na hipótese, o Apelante não logrou demonstrar nenhum motivo plausível para que os policiais o tivessem incriminado falsamente, limitando-se a afirmar e repetir que passou a ser perseguido, desde que lhes informou que
“conhecia”
uma pessoa relacionada ao tráfico, versão esta absolutamente isolada nos autos.

X –
Impende destacar, outrossim, que, malgrado a Defesa alegue que a droga apreendida era de pequena quantidade e que, portanto, era para consumo pessoal, além da existência de investigações prévias dando conta de que a residência do réu servia como ponto de venda de drogas, verifica-se que o Recorrente, embora tenha afirmado em sentido contrário quando ouvido em Juízo, já respondia a duas ações penais pela suposta prática do delito de tráfico, valendo ressaltar que, de acordo com o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

XI –
Finalmente, é de registrar que, para incidir na prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, o Acusado não necessita ser flagrado em ato de comércio de drogas ilícitas, bastando que pratique uma das dezoito condutas previstas no tipo penal, que conforma um delito formal e multinuclear, desde que as circunstâncias denotem a finalidade de difusão dos psicoativos a terceiros, a exemplo do caso concreto, em que o Apelante mantinha em depósito cocaína com o objetivo de comercializá-la, valendo destacar, no particular, que ainda foi encontrada com ele a quantia de R$ 142,00 em espécie.

XII –
No que tange à dosimetria das penas,

na primeira fase, o Julgador não desvalorou nenhuma circunstância judicial, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

XIII –
Na segunda fase, não vislumbrou nenhuma agravante e tampouco atenuante. Neste ponto, assiste razão à Defesa, quando pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, eis que o Recorrente nasceu em 25/02/2004 e possuía, à época dos fatos, dezoito anos de idade, fazendo jus, assim, à circunstância atenuante mencionada. Não obstante, em atenção à Súmula 231 do STJ, de caráter vinculante aos Tribunais pátrios, deixa-se de reduzir a pena basilar, eis que esta já foi fixada no mínimo legal.

XIV –

Na terceira fase, o Juízo não vislumbrou nenhuma causa de aumento de pena, aplicando, por outro lado, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), sob o fundamento de que o réu possuiria duas ações penais em curso. No particular, de acordo com o Tema 1139 do STJ, é cediço que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
, não havendo óbice, por outro lado, de utilizar tal histórico delitivo na modulação da fração adotada na aplicação do redutor, entendimento que, inclusive, vem sendo adotado por esta Turma Julgadora, não merecendo reparos, portanto, a sentença neste aspecto, que tornou definitiva a pena do réu em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

XV –

Considerando que o
quantum
de pena aplicado e ora mantido supera quatro anos, mantém-se, ainda, o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, não sendo possível albergar o pleito defensivo de fixação do regime aberto.

XVI –
Em relação à pena de multa, fixada em 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, não se faz necessária, de ofício, qualquer modificação, inclusive em razão do princípio
ne reformatio in pejus,
eis que se encontra mais benéfica ao Sentenciado, do que se estivesse em plena simetria com a pena privativa de liberdade.

XVII –

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo.

XVIII –
Recurso
CONHECIDO
,
preliminar
JULGADA PREJUDICADA
, e, no mérito,
Apelo

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8004962-59.2023.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
JULGAR PREJUDICADA
a preliminar de ausência de justa causa, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos, contudo, nas penas definitivas, em razão da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a sentença condenatória vergastada nos seus demais seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01